Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. NÃO ANALISADO. REGRA DE INSTRUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A análise do pedido de inversão do ônus da prova deve ser realizada na fase instrutória, pois é regra de instrução e não de julgamento. Precedentes.
2. No caso dos autos, verifica-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que o autor requereu expressamente a redistribuição do ônus da prova, o que configura error in procedendo, e pode gerar nulidade do julgamento.
3. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.
4. Preliminar de error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelo prejudicado.